Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. TARIFAS. CADASTRO. AVALIAÇÃO. SEGURO. POSSIBILIDADE LEGAL. CAPITALIZAÇÃO. JUROS. VIABILIDADE JURÍDICA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. O princípio da dialeticidade recursal impõe que o apelante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada.

2. A reprodução argumentos lançados na petição inicial, por si só, não caracteriza ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença quando há manifestação clara sobre os pontos controvertidos a serem analisados em sede recursal.

3. O Tema Repetitivo n. 958 do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato. Ressalvou a possibilidade de se verificar a abusividade da cobrança por serviço não prestado e de se controlar a onerosidade excessiva em cada caso concreto.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.639.259/SP, firmou entendimento acerca da possibilidade de que o contrato de financiamento bancário contenha cláusula que preveja a contratação de seguro de proteção financeira. O consumidor, por sua vez, não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

5. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 539 que permite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

6. Apelação desprovida.